Tribunal: TJSP
Processo: 1026428-36.2023.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação mandamental. Pretensão de compelir a autoridade impetrada a analisar e concluir pedido de homologação de Termo de Acordo para opção de tratamento tributário diferenciado. Segurança parcialmente concedida em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da Fazenda do Estado e reexame necessário. Não acatamento. Requerimento administrativo que aguardava apreciação há quase seis meses. Atendimento

Ementa:

Ação mandamental. Pretensão de compelir a autoridade impetrada a analisar e concluir pedido de homologação de Termo de Acordo para opção de tratamento tributário diferenciado. Segurança parcialmente concedida em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da Fazenda do Estado e reexame necessário. Não acatamento. Requerimento administrativo que aguardava apreciação há quase seis meses. Atendimento do pedido, ademais, ocorrido apenas após determinação judicial. Demora injustificada. Violação à Lei Estadual no 10.177/98 e ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Princípios da duração razoável do processo e da eficiência que amparam o parcial acolhimento da pretensão. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.